Tribunal: STF
Processo: Rcl 70896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, penal e Processual penal. 3. Súmula Vinculante 14. Acesso ao material gráfico usado pela perícia fornecido pelo próprio agravante. 4. Alegação de pretensão de contratação de perícia particular. 5. Material grafotécnico prescindível para a pretensão do reclamante. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.